Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. IMCOMPATIBILIDADE. FISCALIZAÇÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É cediço que o trabalho externo, além de ser um direito garantido ao preso, possui especial relevância para os objetivos da execução penal e ressocialização do apenado, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos legais, a critério do Juízo das Execuções e desde que compatíveis com a execução da pena.
2. Todavia, no caso em análise, deve ser mantido o indeferimento do trabalho externo, pois este não se mostra recomendável, diante de todo o histórico de furtos do apenado, porquanto haverá empreitadas em ambientes semelhantes àqueles em que foram praticados os delitos pelos quais o agravante cumpre a reprimenda corporal.
3. Além disso, não há comprovação nos autos sobre os responsáveis pela fiscalização das atividades do apenado durante as atividades fora da empresa.
4. Agravo conhecido e não provido.